Tribunal: STM
Processo: 7000648-67.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000648-67.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: ROSIVALDO JOSÉ DA SILVA
ADVOGADO: RANIERI DAGER ROSA COSTA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - FORTALEZA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do pedido e denegou a Ordem, por falta de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:08:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146393e6f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000648-67.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: ROSIVALDO JOSÉ DA SILVA.
ADVOGADO: RANIERI DAGER ROSA COSTA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM -
FORTALEZA.

EMENTA. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTS. 223 E 205, C/C O
ART. 30, II, TODOS DO CPM). NULIDADE DE ATOS DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de militar da Reserva do Exército em
prestação de tarefa certa que é investigado em Inquérito Policial Militar (IPM) por
cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e tentativa de homicídio, sob a alegação de
constrangimento ilegal e abuso de autoridade.
2. O presente writ é impetrado em face de Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM que não acolheu, em sede de habeas corpus, o pleito de
suspensão e nulidade de atos do referido IPM.
3. O Paciente, com o seu agir, deu ensejo ao referido IPM, regularmente instaurado sem
sobressaltos de ilegalidade. O Inquérito Policial é peça meramente informativa para
propositura da ação penal, de modo que eventual irregularidade na fase inquisitorial não
contamina o processo. PrecedenteS deste Tribunal.
4. Para a decretação de nulidade da investigação, necessária, além da devida
caracterização do suposto vício de legalidade insanável, a demonstração do prejuízo (pas
de nullité sans grief), o que não ocorre no caso em tela.
5. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a Ordem, por falta de
amparo legal.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Ranieri Dager Rosa Costa, em favor
de ROSIVALDO JOSÉ DA SILVA, 2º Sgt R1 Ex, em face da Decisão do Exmº Sr. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, nos autos do IPM nº 7000068-28.2020.7.10.0010 (evento 1).

O mencionado IPM foi instaurado, pelo Comandante da Base Aérea de Fortaleza (PORTARIA BAFZ N°
14/AJUR, de 8 de maio de 2020), com o intuito de apurar fatos constantes nos Boletins de Ocorrência nºs
102-4412, de 17/4/20, e 113-3669, de 18/4/20, registrados, respectivamente, nas Delegacias do 2º e do 13º
Distritos Policiais de Fortaleza - CE, relacionados a disparos de arma de fogo em vila militar, configurando a
suposta ameaça (art. 223 c/c art. 9º, ambos do CPM) e a suposta tentativa de homicídio (art. 205 c/c art. 30,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:08:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146393e6f
II, do mesmo Codex) (evento 1 do IPM 7000068-28.2020.7.10.0010).

Narra o Impetrante, em síntese, que o Paciente foi intimado a comparecer na Sala do Comandante da
Esquadrilha de Segurança e Defesa da Base Aérea de Fortaleza para prestar depoimento, na condição de
investigado, nos autos do citado IPM, no dia 6 de julho de 2020, às 14:00 horas.

Destaca que a intimação se deu no dia 1º de julho de 2020, quinta-feira, tendo o exíguo prazo de 2 (dois)
dias úteis até o depoimento, o que teria impossibilitado o acesso aos autos do Inquérito.

Aduz que no dia do ato o Paciente optou pelo exercício do direito constitucional ao silêncio (protegido pelo
art. 5º, LXIII, da CF/88). Todavia, mesmo tendo manifestado de forma inequívoca sua opção por permanecer
em silencio, a autoridade policial delegada encarregada de presidir o Inquérito Policial Militar insistiu em
realizar perguntas ao depoente, o que em seu entendimento violaria o previsto art. 15, parágrafo único,
inciso I, da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

Por tais fatos, afirma que impetrou, junto ao Juízo a quo, Habeas Corpus (7000070-95.2020.7.10.0010) e
Embargos de Declaração, sendo o primeiro denegado e o segundo não conhecido.

Ao final, o Impetrante requereu a concessão de liminar, determinando-se a suspensão da tramitação do
referido IPM - BAFZ, bem como a concessão da Ordem para declarar a nulidade do depoimento prestado no
referido procedimento investigatório e o desentranhamento dos documentos maculados de nulidade
absoluta.

Reservei-me para decidir sobre o pleito liminar após a vinda das informações da autoridade apontada como
coatora (Evento 6).

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM prestou as informações requisitadas
(Evento 9).

Segundo as informações disponíveis, o Paciente encontra-se indiciado no mencionado IPM nº 7000068-
28.2020.7.10.0010, pelos crimes de ameaça (art. 223, c/c art. 9°, I e III, todos do CPM) e de Tentativa de
Homicídio Qualificado (205, § 2, I, c/c o art. 30, II, ambos do CPM). O referido procedimento investigatório se
encontra em fase de diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público Militar.

Em Decisão datada de 18 de setembro de 2020, indeferi a liminar requerida, por não vislumbrar presentes
os requisitos básicos para a sua concessão (Evento 11).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR
JORGE DE ALMEIDA, opina pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus, por carência de
amparo legal (evento 17).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Ranieri Dager Rosa Costa, em favor de ROSIVALDO JOSÉ DA
SILVA, 2º Sgt R1 Ex, sob alegação de constrangimento ilegal, em face da Decisão do MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, nos autos do IPM nº 7000068-28.2020.7.10.0010
(evento 1).

Extrai-se da prova pré-constituída e dos autos do IPM nº 7000068-28.2020.7.10.0010 que o procedimento
investigatório foi instaurado, pelo Comandante da Base Aérea de Fortaleza (PORTARIA BAFZ N° 14/AJUR, DE
8 DE MAIO DE 2020), com o intuito de apurar fatos narrados nos Boletins de Ocorrência nºs 102-4412, de
17/04/20, e 113-3669, de 18/04/20, registrados, respectivamente, nas Delegacias do 2º e do 13º Distritos
Policiais de Fortaleza - CE, relacionados a disparos de arma de fogo em vila militar, configurando suposta
ameaça (art. 223 c/c art. 9º, ambos do CPM) e a suposta tentativa de homicídio (art. 205 c/c art. 30, II, do
mesmo Codex) (evento 1 do IPM 7000068-28.2020.7.10.0010).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:08:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146393e6f
Segundo assevera o Impetrante, o Paciente foi instado a comparecer na Sala do Comandante da Esquadrilha
de Segurança e Defesa da Base Aérea de Fortaleza para prestar depoimento, na condição de investigado,
nos autos do IPM em epígrafe, com apenas dois dias úteis de antecedência, eis que fora intimado no dia 1º
de julho de 2020 para prestar depoimento no dia 6 (seis) subsequente, às 14:00 horas, o que teria
inviabilizado o seu acesso aos autos do Inquérito. Não obstante, salienta que, no dia do ato, o Paciente
resolveu exercer o direito ao silêncio, mas, mesmo assim, a Autoridade Policial Encarregada de presidir a
inquirição teria insistido em formular perguntas ao depoente, o qual teria respondido a dois
questionamentos.

Entende o nobre causídico que a Autoridade Policial Judiciária Militar, com o seu agir, não respeitou o direito
ao silêncio previsto no art. 5º, LXIII, da CF/88, causando constrangimento ilegal ao paciente, na dicção do
parágrafo único, inciso I, do art. 15, da Lei nº 13.869/2019.
Assim, requer a suspensão do IPM e a declaração de nulidade do depoimento prestado no IPM e o
desentranhamento dos documentos supostamente maculados.

Não assiste razão ao Impetrante, senão vejamos.

Incialmente, não é demais ressaltar que o Inquérito Policial Militar tem natureza meramente informativa, não
se submetendo ao crivo do contraditório e da ampla defesa, em que, mesmo a eventual descoberta tardia
de irregularidade sequer tem o condão de contaminar o processo. É bom que se destaque que eventuais
vícios nesta fase inquisitorial, portanto em momento pré-processual, não caracterizam, em essência,
defeitos insanáveis.

Não se pode olvidar que esse tipo de procedimento investigatório passará, necessariamente, pelo crivo do
Parquet Castrense, titular da Ação Penal Militar, que, por sua vez, poderá, ou não, ofertar a Denúncia contra
o Paciente. Além disso, supostos vícios constatados poderão ser sanados na produção de provas na fase
processual, incluídas as inquirições de testemunhas e eventuais envolvidos.

Aliás, o aludido IPM, ao que se verifica, encontra-se em fase de cumprimento de diligências complementares
requisitadas pelo MPM para o esclarecimento de aspectos considerados importantes na elucidação dos fatos
e, consequentemente, para a formação de sua convicção (eventos 9, 19 e 22 do IPM).

Conforme relatado, o presente writ é na verdade um segundo pedido de habeas corpus, eis que o
Impetrante já havia ingressado junto ao Juízo a quo com o Habeas Corpus nº 7000070-95.2020.7.10.0010,
com o mesmo objetivo e argumentação semelhante, diferindo deste basicamente no tocante à autoridade
apontada como coatora, enquanto no primeiro era o Comandante da Base Aérea de Fortaleza, neste é o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM.

O magistrado a quo, após as informações da Autoridade Impetrada e a manifestação do MPM, indeferiu a
liminar e denegou a ordem. No ato seguinte, o Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Impetrante
não foi conhecido, com base em jurisprudência deste Tribunal e por falta de previsão legal.

Aliás, as teses levantadas pelo Impetrante foram bem enfrentadas e rechaçadas pelo juízo a quo em sua
Decisão que denegou a ordem no HC nº 7000070-95.2020.7.10.0010, cabendo transcrever os seguintes
trechos, in verbis:

"Inicialmente, no que tange à alegação de que o prazo para consulta aos autos foi
exíguo, tal fato não restou comprovado, consoante os mesmos fundamentos
expendidos naquele decisum, veja-se (evento 4):
"(...) De início, após análise dos autos do IPM, observa-se que foi recebido ofício pelo HGF,
no dia 25 de junho de 2020, intimando o 2º Sgt R1 ROSIVALDO JOSÉ DA SILVA a prestar
depoimento no dia 01 de julho de 2020, porém o mesmo não compareceu. Ato contínuo,
houve novo recebimento de ofício pelo HGF, em 01 de julho de 2020, intimando-o
novamente a comparecer no dia 06 de julho de 2020 a fim de prestar esclarecimentos.
Portanto, é translúcido que o paciente não teve apenas dois dias úteis, entre a
data da primeira intimação até o dia do depoimento, tampouco restou
impossibilitado de acessar os autos do inquérito, conforme alegado pelo advogado
(fls. digitais 83, 85, 88, evento 1, IPM nº 7000068- 28.2020.7.10.0010) (...)"
Somado a isso, a Autoridade Policial Judiciária acrescentou que "Em momento algum,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:08:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146393e6f
este encarregado ou a Base Aérea foram informados, oficialmente ou não, da
impossibilidade de comparecimento ou da solicitação dos autos pelo Sgt
Rosivaldo ou seu representante legal. Desta forma, reputa-se que houve tempo
hábil de acesso aos autos, bem como de comparecimento ao local solicitado para
prestar depoimento." Por último, informou que o acesso integral aos autos foi
oportunizado, ainda, antes do depoimento, motivo pelo qual não prospera a tese de prazo
exímio alegado pelo impetrante.
Noutro giro, no que tange à alegação de que não foi respeitado o direito ao silêncio
previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Carta Magna e, consequentemente, o depoimento do 2º
Sgt R1 ROSIVALDO JOSÉ DA SILVA e demais atos posteriores seriam eivados de nulidade,
também não merece prosperar, uma vez que não ficou evidente nenhuma coação ou
ameaça pela Autoridade Judiciária Militar durante o procedimento. Conforme já
ventilado na decisum anterior, a presença do advogado na fase inquisitorial
serve como garantia dos direitos constitucionais. Logo, diante de alguma violação, o
advogado deve interferir prontamente, o que de fato não aconteceu ao caso em tela, tendo
em vista que o Dr. Ranieri Dager Rosa Costa não interveio. Somado a isso, percebe-se que
o 2º Sgt R1 ROSIVALDO JOSÉ DA SILVA foi alertado pelo Encarregado do IPM sobre os seus
direitos. No entanto, de forma espontânea, o investigado respondeu a duas
perguntas: uma no início e a outra no final. Ora, se o investigado respondeu a
uma pergunta no início, por óbvio, o Encarregado acreditou que ele pudesse
querer responder outras indagações. Desta feita, verifica-se que a atitude do
Encarregado foi apenas no sentido de esclarecer os fatos.
A Lei 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade) define em seu art. 15, parágrafo único, inciso
I, um tipo penal doloso, ou seja, requer o elemento subjetivo do tipo - o dolo, e ainda, na
visão da doutrina, a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou
a terceiro, ou, ainda, agir por mero capricho ou satisfação pessoal. In verbis:
"(...) a nova lei, antes de desfiar um rol de comportamentos passíveis de
punição, destaca que as condutas nela descritas só serão consideradas
criminosas quando praticadas pelo agente público com a finalidade específica de
prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero
capricho ou satisfação pessoal. Assim, exige-se dolo específico expresso, inexistindo a
figura da culpa. Ou seja, "abusa-se" com motivação certa, intencional e pré-definida,
inexistindo, no Direito brasileiro, abuso de poder por mera negligência (...)"
https://jus.com.br/artigos/76366/o-dolo-especifico-dos-crimes-da-novalei-
de-abuso-de-autoridade.
Todavia, após análise dos autos, não ficou constatado o dolo e muito menos a finalidade
específica de prejudicar por parte do condutor das investigações. E, francamente, até
acredito que o advogado já sabia disso, mas, ainda assim, levantou a suspeita do abuso de
autoridade. Explico: após as agitações causadas pela "nova Lei de Abuso de Autoridade",
um dos pontos que ficou bem claro foi a necessidade de demonstração do elemento
subjetivo especial (dolo específico) que é essencial para configurar tal delito. O que, pelo
que dos autos consta, não ocorreu no presente caso concreto. (...)" (Grifos nossos.)

Assim sendo, no tocante à alegação de que o prazo entre a intimação e o depoimento fora muito exíguo, não
possibilitando tempo hábil ao Investigado e à sua Defesa para consulta dos autos, observa-se, após análise
dos autos do IPM e das informações constantes no documento do evento 13 do HC nº 7000070-
95.2020.7.10.0010, que a intimação para o depoimento se deu em duas oportunidades, por intermédio de
Ofício entregue no Hospital Geral de Fortaleza (HGeF), Organização Militar na qual o 2º Sgt R1 ROSIVALDO
JOSÉ DA SILVA presta tarefa por tempo certo: no dia 25 de junho de 2020, com data do depoimento marcada
para o dia 01/07/20; e no dia 01/07/2020, para prestar depoimento no dia 06/07/2020, às 14h, considerando
que o Paciente não atendeu à primeira intimação.

As informações dão conta, ainda, que no dia marcado (06/07/2020), antes do depoimento, os autos foram
disponibilizados ao investigado, oportunizando a leitura do teor dos fatos em apuração e, inclusive,
informando ao investigado, que se encontrava acompanhado de seu Advogado constituído, Dr. Ranieri
Dager Rosa Costa, sobre os seus direitos constitucionais. Consta, ainda, que em momento algum a Base
Aérea de Fortaleza e o Encarregado do IPM foram informados da impossibilidade do comparecimento ou da
solicitação dos autos pelo Paciente.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:08:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146393e6f
Nesse contexto, é evidente que o paciente não teve apenas dois dias úteis, entre a data da primeira
intimação até o dia do depoimento, tampouco restou impossibilitado de acessar os autos do Inquérito, não
se vislumbrando, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade aptos a macular o ato de intimação
do Paciente.

Quanto à alegação de desrespeito ao direito constitucional ao silêncio, com violação ao disposto no art. 15,
parágrafo único, inciso I, da Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), causando constrangimento ao
Paciente, durante o seu depoimento, não restou evidenciada qualquer coação ou ameaça pela Autoridade
Judiciária Militar no sentido de que o investigado fosse constrangido a quebrar o direito ao silêncio.

Observa-se, no depoimento prestado no IPM (evento 1, fls. 90/91), que foram formuladas dez perguntas ao
Paciente, das quais duas foram respondidas espontaneamente (uma informando que não compareceu no
primeiro depoimento, marcado para o dia 01/07/2020, porque não teria sido comunicado, e outra
confirmando ser possuidor da motocicleta Honda CG 160, vermelha, placa POF7967), enquanto que em
relação às demais perguntas se reservou no direito a permanecer em silêncio.

Nesse cenário, em que o investigado respondeu a uma pergunta logo no início da inquirição, é razoável que
o Encarregado da apuração policial, querendo esclarecer os fatos, tenha acreditado que ele pudesse querer
responder a outros questionamentos. Ora, bastaria que o Paciente - que se encontrava acompanhado de seu
Advogado - se não quisesse responder às duas indagações que respondeu, proceder da mesma forma que
procedeu em relação às demais perguntas, ou seja, se reservando no direito de permanecer em silêncio.
Nessa senda, não se pode olvidar, conforme registrado pelo magistrado a quo, que, para a caracterização do
referido abuso de autoridade, é fundamental a demonstração de dolo específico, o que, no caso em tela, não
se observa.

Nesse contexto, é importante destacar que não se verifica, de plano, a existência de pré-constituída, a
demonstração de ilegalidade ou abuso de autoridade no Procedimento Inquisitorial em comento, o qual foi
instaurado regularmente para investigar fatos que, em tese, configuram delito militar, havendo indícios de
autoria e materialidade mais do que suficientes para tal.

Sendo certo que foi o Paciente, com o seu agir, que deu ensejo à referida apuração, e não se verificando
qualquer constrangimento ilegal no seu indiciamento e na condução do procedimento investigatório, não há
que falar em suspensão do IPM ou na nulidade dos atos apontados por supostos vícios.

É oportuno frisar que FERNANDO CAPEZ, na sua obra "Curso de Processo Penal", Editora Saraiva, 5ª Ed.,
2000, pág. 462, ao discorrer sobre o habeas corpus, leciona, in verbis:

"(...) A investigação policial somente pode ser interrompida por habeas corpus se de um
simples exame dos autos já se verifica, fora de qualquer dúvida, não haver infração penal, em
tese, ou que os investigados são absolutamente estranhos aos fatos (STJ, RSTJ, 51/366). Ao
contrário, 'sendo o inquérito policial mero procedimento administrativo preparatório para a
ação penal, não há que se falar em trancamento quando se vislumbra crime, em tese' (STJ, 5ª
T., RHC 2.980-3/SP, Rel. Min. Flaquer Scartezzini, DJU, 08 Nov 1993, p. 23571)"

Assim sendo, não vislumbro qualquer constrangimento ou abuso de autoridade, coação ou ameaça, por
parte da autoridade policial judiciária militar - seja no ato de intimação, seja na tomada do depoimento -
nem por parte do magistrado a quo, apontado como autoridade coatora, que denegou a ordem no HC nº
7000070-95.2020.7.10.0010.

Além disso, não foi demonstrado nenhum prejuízo em decorrência das supostas irregularidades alegadas, o
que seria imprescindível para a decretação da nulidade requerida, pelo princípio do pas de nullité sans grief.

Ademais, reforçando o que foi dito no início deste voto no sentido de que o IPM é uma peça meramente
informativa para a propositura da ação penal e que eventual irregularidade nessa fase não contamina a fase
processual nem enseja nulidade, destaca-se o Acórdão desta Corte, da minha relatoria, prolatado de forma
unânime no Habeas Corpus nº 7000113- 46.2017.7.00.0000, em 20/03/2018, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160, "CAPUT", DO CPM).
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO MERAMENTE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:08:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2146393e6f
INFORMATIVO. A DECRETAÇÃO DE NULIDADE IMPRESCINDE DA INCIDÊNCIA DO PREJUÍZO (PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF). 1. O Inquérito Policial é peça meramente informativa para
propositura da ação penal, de modo que eventual irregularidade na fase inquisitorial não
contamina o processo, nem enseja nulidade. 2. Para a decretação de nulidade, necessária a
demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Eventuais vícios formais durante a fase
inquisitorial não geram nulidade do processo, visto que não comprometeu o lastro probatório
da autoria, pois as demais provas produzidas, efetivamente, apontam para o indiciado. 4.
Ordem denegada. Decisão unânime."

In casu, a prova pré-constituída não traz elementos aptos a justificar, na via estreita do habeas corpus, a
suspensão do mencionado IPM ou a gerar a nulidade dos atos inquinados de vícios de legalidade. Tampouco
se verifica qualquer ameaça à liberdade do Paciente.

Sobre o tema, cumpre transcrever os seguintes trechos do parecer da PGJM, cujo teor adoto como razão
adicional de decidir, in verbis:

"(...) As pretextadas irregularidades em procedimento apuratório, dada a sua natureza
informativa, corolário de investigações inerentes à fase pré-processual, não caracterizam, em
essência, defeitos insanáveis.
Outrossim, isoladamente, tampouco têm o condão de inquinar o Processo pendente de
instauração ou de nulificá-lo, máxime quando preservado o lastro probatório atinente à
materialidade e à autoria.
A configuração da justa causa para a instauração de Inquérito deve balizar-se na necessidade
de investigação sobre fatos presumivelmente delituosos, cuja materialidade impõe
pormenorizada coleta de indícios, por meio de diligências apuratórias.
Ora, há prova do delito investigado, em tese, e indícios mais do que suficientes de autoria, daí
porque instaurado o Procedimento Inquisitorial, regularmente, sem sobressaltos de
ilegalidade.
O indiciamento do Paciente não o constrange ilegalmente, na medida em que deu
azo à apuração pela via do IPM, regularmente instaurado pela Autoridade Militar.
A comprovação da ausência de elementares do crime, da responsabilidade penal dos
envolvidos ou qualquer outra circunstância vinculada ao aperfeiçoamento dos delitos em
apuração somente será possível em momento procedimental ou processual próprio, ou seja,
ao tempo em que as condições de ajuizamento do feito ou mérito da causa sejam enfrentados.
Nenhum ato ou omissão existe que ameace a liberdade do Paciente, ilicitamente, e nada
foi realizado em desacordo com a lei.
In casu, verifica-se que a apuração observa o procedimento exigido pela Lei
Processual Penal Militar aplicável à espécie, sem sobressalto, sequer, de violação
da lei ou dos princípios garantidores do processo penal em geral.
Sendo este o cenário em que se agita a controvérsia, não é possível reconhecer a
mínima procedência ao pleito. (...)" (Grifos nossos.)

Dessa forma, pelas razões expendidas, não há elementos que justifiquem e tornem viável acolher, ainda
mais na via estreita do habeas corpus, as alegações de constrangimento, coação ou de abuso de autoridade,
muito pelo contrário, as provas pré-constituídas e as informações disponíveis apontam para a lisura e
correção do procedimento sem sobressaltos de ilegalidade.

Por derradeiro, ressalto, apenas para registro, que não se verifica qualquer constrangimento à liberdade de
locomoção do Paciente, nem há indícios de sua ocorrência, eis que aguarda o desfecho da investigação em
liberdade.

Diante do exposto, conheço do pedido e denego a Ordem por falta de amparo legal.